Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705216-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DIMAS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 114013424 do processo n. 0716632-90.2020.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Dimas Alves da Silva, declinou, de ofício, da sua competência e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões recursais (ID 32868344), narra o agravante que a presente execução visa ao recebimento de “valores que não foram pagos a título de contrato de cédula de crédito bancário, sob o n. 004.859.544, no valor total de R$111.274,24 (cento e onze mil duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), restando saldo devedor de R$ 119.503,21 (cento e dezenove mil quinhentos e três reais e vinte e um centavos), quando do ajuizamento”. Relata que “o processo original era de busca e apreensão, o qual fora convertido em execução exatamente por ausência de localização da garantia e da parte agravada, sendo que ocorreram diligências em vários endereços, inclusive na Comarca que houve determinação para o declínio”. Sustenta que “o processo deve ser ajuizado no endereço que consta na cédula, exatamente o que fizera o agravante”. Defende que “o declínio de competência para endereço diverso do contrato, além de ser medida excessiva ao credor, ora agravante, acarretará prejuízo processual as partes, eis que demandará maior tempo e dispêndio de gastos com novas demandas no processo”. Argumenta que “o ajuizamento do feito se deu no endereço indicado pelo consumidor [no título executado], isso em respeito ao § 3o do art. 63 do CPC, (...) incisos VII e VIII do seu art. 6o do Código de Defesa do Consumidor, (...) e o art. 46 do CPC”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o processo de origem, evitando a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. No mérito, pugna pela procedência do recurso e declaração da competência da circunscrição judiciária onde o processo foi ajuizado. Preparo recolhido (ID 32868346). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, o simples fato de se tratar de relação de consumo, a princípio, não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicilio do consumidor indicado na petição inicial, haja vista a Lei n. 8.078/90 (CDC) não fazer essa expressa determinação, pois o seu art. 6o, VIII[1], apenas preconiza ser direito do consumidor à facilitação da defesa dos seus direitos. Em rigor, o dispositivo legal em comento não fixou que as ações derivadas de relações de consumo sejam de ordem pública, adotando-se a regra de competência absoluta. Ademais, nesta análise inicial, não se afigura, de antemão, obstaculização no exercício da ampla defesa e do contraditório na observância da cláusula de eleição de foro, sobretudo porque as Circunscrições Judiciárias de Brasília/DF e Valparaíso de Goiás/GO não possuem significativa distância física. Destarte, considerando a competência de natureza territorial que encerra a demanda em epígrafe e não se verificando, de plano, dificuldade de acesso da possível parte consumidora à Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ou de sua hipossuficiência, defeso ao magistrado, de ofício, declinar da sua competência, à luz da diretriz perfilhada no enunciado sumular n. 33 do c. STJ[2], e, por conseguinte, determinar a remessa dos autos para uma das Vara Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO, circunscrição onde, supostamente, reside o réu. Nessa linha de entendimento, confiram-se julgados deste e. Tribunal: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR RÉU. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. 1. Não é cabível a declinação de competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, sob o fundamento de que se trata de relação consumerista, salvo quando se verificar, de modo inequívoco, que o ajuizamento da ação em domicílio diverso trará prejuízo à sua defesa. Tal circunstância, inclusive, é muito comum no Distrito Federal, onde muitas pessoas residentes nas regiões administrativas localizadas no entorno de Brasília preferem ser demandadas ou demandar perante uma das Varas da Circunscrição de Brasília. 2. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. (Acórdão n. 1264591, 07265522820198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 2. A competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 3. Precedente: “(...) A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício nessa hipótese e apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias aferíveis no caso concreto. Situação que não se apresenta no caso sub judice. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (...)” (07103117620198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 2a Câmara Cível, PJe: 20/9/2019). 4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (Suscitado). (Acórdão n. 1253845, 07092626320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1o/06/2020, publicado no PJe: 15/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Lado outro, existe perigo de dano para a agravante, porque há possibilidade de o Juízo para o qual foi declinada a competência suscitar conflito negativo perante o c. STJ, com inegável demora para a satisfação integral do crédito na tutela jurisdicional vindicada. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos da execução de título extrajudicial para a comarca de Valparaíso de Goiás/MG. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [2] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.